Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745461-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE RICARDO AGUIAR AGRAVADO: FRANCISCO CORDEIRO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ONOFRE RICARDO AGUIAR (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de FRANCISCO CORDEIRO DE JESUS, processo n. 0703240-78.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da companheira do devedor, ora agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 173317192 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ONOFRE RICARDO AGUIAR em desfavor de FRANCISCO CORDEIRO DE JESUS, partes qualificadas nos autos. Afirma o exequente que o executado convive em união estável com Elisângela Soares da Costa. Aduz que a companheira do executado possui bens cadastrados em seu nome. Requer a realização de pesquisas de bens em nome da companheira do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. DECIDO. Não se mostra possível a penhora de bens que se encontrem exclusivamente em nome de terceiro que não faz parte da demanda, independentemente do regime de comunhão de bens entre a parte executada e este terceiro. Possibilitar tal penhora configuraria grave violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTADO. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ESPOSA NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A execução do título extrajudicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance da formulação deduzida na peça pórtico que a aparelha, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide instaurada, derivando dessa constatação a impossibilidade de, deflagrada a execução e estabilizada a lide, sejam ampliados seus limites subjetivos, não se afigurando viável que o executivo seja redirecionado a quem não participa de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardados ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação de execução somente em face de um dos cônjuges e estabilizada a lide com esse alcance subjetivo, os atos constritivos volvidos à satisfação do crédito exequendo somente podem ser direcionados em face daquele que integra a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, angularizada a relação processual executiva, não se afigura viável a prática de atos constritivos em face daquele que fora mantido à margem da relação processual, porquanto não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626827, 07255891520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem os presentes autos ao arquivo provisório, conforme determinado (ID 166334389).” Inconformado, o demandante recorre. Destaca que “há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação”. Diz que não se trata de responsabilização de terceiro pela dívida, mas sim, do próprio devedor, pois a penhora recairá sob a meação dos bens deste que forem localizados em nome do cônjuge. Aduz também que a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pelo cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. Ao final requer o provimento do recurso, “a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, no sentido que seja determinado a pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD de bens passíveis de penhora registrados em nome da companheira do Agravado...” Preparo recolhido ao ID 52687668 Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator